Tribunal: TJES
Processo: 5000524-28.2024.8.08.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-28.2024.8.08.0015

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DJALMA JOSE COSMI

PARTE RE: MARIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO POR FALHA DOCUMENTAL NO INGRESSO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível em face de sentença que concedeu segurança para obstar a suspensão de aposentadoria de servidor municipal, motivada pela ausência de documentos formais de ingresso no serviço público ocorridos há mais de quatro décadas, devido a exigências do sistema informatizado do Tribunal de Contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de ato formal de nomeação datado de 1977 justifica a suspensão de proventos de aposentadoria de segurado com mais de 70 anos de idade, o qual verteu contribuições por aproximadamente 45 anos, diante do dever de guarda de documentos pela Administração Pública e dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A situação previdenciária consolidada pelo decurso do tempo e pela regular contribuição ao sistema deve ser preservada, ainda que o vínculo estatutário originário apresente falhas formais ou documentais.

2. O princípio da dignidade da pessoa humana impede a penalização do segurado pela má gestão de arquivos públicos quando a relação previdenciária perfez os requisitos constitucionais de tempo e contribuição.

3. A proteção da confiança legítima e a realidade fática do serviço prestado prevalecem sobre o rigorismo formal burocrático imposto por sistemas informatizados de fiscalização.

4. A inércia ou falha do ente municipal na guarda de documentos históricos constitui responsabilidade exclusiva do aparato estatal, sendo vedada a imputação de tal ônus ao servidor para fins de suspensão de verba de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A falha administrativa na guarda de documentos de admissão de servidor não autoriza a suspensão de benefício previdenciário consolidado por décadas de contribuição e efetivo serviço.

2. O cumprimento dos requisitos constitucionais para a aposentação e a boa-fé do segurado sobrepõem-se a entraves formais de sistemas de controle da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, inciso III; art. 37, caput; art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual o Juízo
a quo
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a autoridade apontada como coatora se abstenha de suspender ou revogar a portaria de concessão de aposentadoria do Impetrante pela ausência de apresentação do termo de posse e decreto de nomeação no prazo concedido pelo instituto previdenciário, sob pena de multa, bem como determinou o envio dos autos físicos para apreciação pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

Sustentou o Impetrante, no id 17479041, ser servidor público municipal aposentado por tempo de contribuição desde março de 2023, tendo sido surpreendido com notificação administrativa para apresentar atos de nomeação e posse ocorridos na década de 1970, sob ameaça de suspensão de seus proventos.

Afirmou que a municipalidade declarou não ter localizado tais documentos em seus registros e defendeu que o direito à aposentadoria decorre de contribuição previdenciária incontroversa ao longo de mais de 45 (quarenta e cinco) anos.

O Instituto de Previdência apresentou informações alegando que a aposentadoria é ato administrativo complexo que exige registro pelo Tribunal de Contas e que a ausência dos documentos impede o processamento no sistema CidadES (id 17479061).

As partes não interpuseram recursos voluntários, operando-se o decurso de prazo (id 17479075).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 5000524-28.2024.8.08.0015

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

PARTES: DJALMA JOSE COSME E INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA - PREVICOB

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada por Djalma José Cosme, obstando a suspensão de sua aposentadoria motivada pela falta de documentos formais de ingresso no serviço público municipal ocorridos há mais de quatro décadas.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a situação previdenciária consolidada pelo decurso do tempo e pela regular contribuição ao sistema deve ser preservada, ainda que o vínculo estatutário originário apresente falhas formais ou documentais.

A compreensão daquela Corte Superior firmou-se no sentido de que a dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, impede que o segurado seja penalizado pela má gestão de arquivos públicos, mormente quando a relação previdenciária se perfez mediante o cumprimento dos requisitos estampados no art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei Maior.

Tem-se, portanto, que a conclusão externada baseia-se na proteção da confiança legítima e na prevalência da realidade fática do serviço prestado sobre o rigorismo formal burocrático.

Sob essa perspectiva, a interpretação sistemática dos princípios da legalidade e da eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de zelar pela correção de seus atos sem, contudo, descurar da segurança jurídica das situações já consolidadas por décadas de exercício funcional.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Impetrante laborou e contribuiu para a municipalidade de Conceição da Barra por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) anos e 06 (seis) meses, conforme atestam as fichas financeiras e mapas de apuração de tempo acostados aos autos originais.

Extrai-se do caderno processual que o ato administrativo impugnado fundou-se na necessidade de sanar impeditivas no sistema informatizado do Tribunal de Contas, o qual exige o preenchimento obrigatório de campos relativos ao ato de nomeação do ano de 1977.

Entretanto, a prova pré-constituída demonstra que o servidor ingressou na função de fiscal em 01/10/1977, possuindo registros de contribuição ao INSS vinculados ao Município desde 15/04/1972, o que afasta qualquer dúvida sobre a efetividade do serviço prestado (id 17479050).

Ademais, resta comprovado que,
a despeito da apresentação de Registro de Funcionário e Dossiê Funcional (id 17479051), o Impetrante diligenciou perante a Secretaria Municipal de Administração, obtendo declaração formal de que o ente federativo não localizou o ato de admissão em seus arquivos físicos.

Tem-se, outrossim, que a inércia ou falha do ente municipal na guarda de documentos históricos não pode ser imputada ao servidor como óbice ao recebimento de benefício já concedido e de natureza estritamente alimentar.

A ameaça de suspensão dos proventos de um segurado com mais de 70 (setenta) anos de idade, sob o argumento de "ato administrativo imperfeito", revela-se medida flagrantemente desproporcional e violadora do postulado da dignidade da pessoa humana, uma vez que a administração já reconheceu a vinculação do servidor ao expedir a portaria de inativação com base nas décadas de contribuição vertidas.

Nesse diapasão, a determinação contida na sentença para que os autos físicos sejam remetidos ao Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo revela-se providência adequada e razoável.

Tal medida permite que a Corte de Contas exerça sua competência fiscalizatória constitucional por meio de análise manual e subjetiva do caso concreto, superando os entraves automáticos do sistema CidadES, sem que para isso seja necessário privar o idoso de seus meios de subsistência durante o trâmite processual.

Impõe-se, assim, a manutenção integral da sentença vergastada, na medida em que a concessão da segurança resguarda o direito líquido e certo do Impetrante de não sofrer restrições em seu benefício previdenciário por motivos meramente formais de responsabilidade exclusiva do aparato estatal.

O desfecho alcançado pelo Juízo a quo harmoniza-se com a ordem constitucional e com o dever de boa-fé objetiva que deve reger as relações entre o Estado e seus administrados.

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.